Tribunal: STF
Processo: RE 1530072
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LEI Nº 10.637, DE 2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.833, DE 2003. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.



    1. A pessoa jurídica que, entre as suas diversas atividades empresariais, exerce a prestação de serviços de manutenção, tem o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, das suas despesas com vale-refeição fornecido aos seus empregados que prestam a terceiros os serviços de manutenção.



    2. A pessoa jurídica que, entre as suas diversas atividades empresariais, exerce a fabricação, manutenção e reparação de equipamentos e máquinas, a realização de obras de urbanização, o comércio varejista e atacadista de mercadorias e a prestação de serviços de manutenção não tem o direito de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, das suas despesas com vale-refeição fornecido aos seus empregados que não prestam os serviços de manutenção; e nem tampouco das suas despesas com seguro de vida, plano de saúde e plano odontológico franqueados aos seus empregados; ou ainda das suas despesas com combustíveis consumidos pelos veículos da sua frota própria que são utilizados para viabilizar a prestação de serviços, e não na prestação dos serviços em si. Essas são despesas operacionais, e não insumos”. (eDOC 107, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e LXIX; e 93, IX; 100; 145, § 1º; 150, II e IV; 194, parágrafo único e inciso V; e 195, § 12; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se da nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação. Alega-se que as despesas com vale-refeição de todos os funcionários, seguro de vida, planos médicos e odontológicos e combustíveis estão diretamente relacionadas ao objeto social da parte recorrente, tratando-se de insumos essenciais e relevantes.



    Afirma-se que, na apuração do PIS/COFINS não cumulativos, a parte recorrente tem direito ao crédito em relação às despesas de seguro de vida, planos médicos e odontológicos e gastos com combustíveis.



    Argumenta-se, ainda, o direito de a parte recorrente optar pela restituição via precatório nos próprios autos, relativamente aos pagamentos indevidos feitos no curso da ação, ou seja, após o ajuizamento. Assevera-se o direito da parte recorrente de optar pela restituição nos próprios autos dos valores recolhidos no curso da ação, submetendo-se ao regime dos precatórios.



    Ressalto que, em sede de novo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, à luz do Tema 756 da repercussão geral, negou seguimento ao tópico atinente ao creditamento de PIS e COFINS com as despesas que, segundo a recorrente, seriam insumos, mas admitiu o recurso no que se refere à discussão sobre a “restituição via precatório nos próprios autos, no que tange aos pagamentos indevidos feitos no curso da ação” (eDOC 243).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar em parte.



    De início, ressalto que a matéria admitida neste apelo extremo diz respeito apenas à discussão quanto à possibilidade de restituição dos valores devidos à recorrente pela via do precatório.



    No que tange à controvérsia sobre o direito ao creditamento decorrente dos valores despendidos a título de vale-refeição, seguro de vida, planos médicos e odontológicos e gastos com combustíveis, a Corte a quo, acertadamente, inadmitiu o recurso, com base no entendimento firmado no Tema 756 da repercussão geral, em que se definiu ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04.”



    Pois bem. Quanto à matéria remanescente, destaco a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido”. (AI 712.216 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18.9.2009)



    Nessa linha, no julgamento do RE 889.173, paradigma do Tema 831 da repercussão geral, este Tribunal fixou a tese de que “[o] pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”; in verbis:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2015)



    Ademais, também à luz do entendimento desta Corte, registro que a ordem judicial de restituição proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores à sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1.480.775 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.6.2024; grifou-se)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023; grifou-se)



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Dessarte, a impetrante também tem o direito ao aproveitamento dos valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração e durante a tramitação do mandado de segurança, a título de PIS e COFINS, como consequência do óbice oposto pelo fisco à dedução contemporânea, pela contribuinte, dos seus créditos do regime não-cumulativo das contribuições. Os valores recolhidos a mais pela impetrante deverão ser atualizados pela taxa Selic e poderão ser aproveitados mediante compensação tributária, após o trânsito em julgado da decisão definitiva, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação, e observando-se, em relação às contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 8.212, de 1991, e às contribuições instituídas a título de substituição, as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007. 



    Enfim, cabe sinalar que, em se tratando de mandado de segurança, não cabe a restituição judicial (via precatório/RPV), pois o mandado de segurança não é ação de cobrança (Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal), ainda que a parte pretenda a restituição judicial apenas dos valores recolhidos após a impetração, como no caso (v.g. AC nº 5020184-64.2015.4.04.7000, Rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, Segunda Turma, data da decisão: 29/08/2017). Porém, nada impede que a impetrante se valha do presente provimento judicial declaratório para buscar, em ação ordinária, a condenação da União à restituição mediante RPV/precatório”. (eDOC 107, p. 6-7)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, para reconhecer a possibilidade de restituição por precatório apenas quanto aos valores posteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente